Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-16.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001982-16.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 705.522.401-25 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO FERREIRA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO - CPF: 032.710.401-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOARES - CPF: 746.549.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA - CPF: 036.948.041-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - POSSE COMPARTILHADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL -
PRELIMINAR
- NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À ARMA - POSSE COMPARTILHADA -
JULGADOS DO STJ, TRF-4 e TJMT
- CONDENAÇÃO PRESERVADA - REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES CRIMINAIS] - REINCIDÊNCIA -
ARESTO DO TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO
.

A
“prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado. [...]”
(TJMT, Ap nº 1000180-51.2021.8.11.0011).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS).

“O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’. [...]”
(TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100).

“As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado”
(STJ, HC nº 352523/SC).

“Caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos”
(TJMT, AP nº 0003102-70.2016.8.11.0007).

“A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].”
(TJMT, AP nº 1000933-58.2023.8.11.0004).

Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001982-16.2023.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): JOÃO SALUSTIANO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo JOÃO SALUSTIANO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de ação penal (PJe NU 1001982-16.2023.8.11.0011), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [identificação raspada/s
uprimida] a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 203657806).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução por leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas. No mérito, sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para a condenação; 2) o regime inicial fechado foi fixado mediante fundamentação insuficiente.

Pede o provimento para que seja anulada a audiência de instrução e julgamento,
“colhendo-se os depoimentos das testemunhas sem a prévia leitura da denúncia”
ou absolvido. Em pedido subsidiário, a alteração do regime inicial para
“aberto ou semiaberto”
(ID 203657811).

Incidentalmente, pede para revogar a prisão preventiva (ID
203657811).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203657818).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 210329173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade, a partir da audiência de instrução e julgamento, sob a assertiva de que a
“leitura prévia da denúncia”
antes da oitiva de testemunhas influenciaria suas declarações
(ID
203657811).

Vejamos.

Em 29.8.2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a testemunha Wanderson Ferreira, policial militar, os informantes Jaqueline Pereira Martins e Leandro Soares, e o interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 203657780).

Na ocasião, o Defensor Público [Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos] impugnou a leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, e o pleito foi indeferido.

O Juízo singular, ao proferir sentença, afastou a preliminar de nulidade processual arguida [prévia leitura da denúncia às testemunhas] nos seguintes termos:

“[...]
pela natureza pública do ato processual, é essencial permitir que o depoente tenha conhecimento prévio dos fatos sobre os quais será questionado. Ademais, os fatos ensejadores da ação penal ocorreram há meses atrás, o que poderá prejudicar a lembrança sobre os acontecimentos, diante das inúmeras ocorrências atendidas pelos policiais. Nesse sentido, seria desarrazoado permitir que a testemunha policial rememore os acontecimentos a partir tão somente do nome ou fisionomia do réu.

Portanto, a peça acusatória inicial pode ser utilizada como forma de identificar e relembrar sobre quais fatos a testemunha será perguntada. Isso não implica em indesejável influência sobre o ânimo daqueles que depõem, os quais têm a obrigação de dizer a verdade, sob as penas da lei. Ademais, cabe ao juiz avaliar o testemunho com base em sua discricionariedade, considerando-o à luz dos elementos que permeiam o processo.

Por fim, ainda que o Código de Processo Penal não tenha previsão no que concerne a leitura da denúncia, ao contrário do que ocorre no Código de Processo Penal Militar, por exemplo, (art. 416, do CPPM), o entendimento jurisprudencial admite a leitura da exordial antes da oitiva de testemunhas, não configurando nulidade processual.

Neste sentido, veja o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Deste modo, considerando que o pedido não possui suporte legal e não houve o demonstrativo de prejuízo efetivo à defesa, indefiro a preliminar arguida. [...]”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 203657806)

Com efeito, não há qualquer proibição legal a respeito da prévia leitura da denúncia em audiência de instrução e julgamento. A vedação recai sobre o depoimento oral com base em texto previamente escrito (CPP, art. 204). No caso, a testemunha pode, inclusive, consultar apontamentos (CPP, art. 204, parágrafo único), de modo que pode ser recordada dos fatos narrados na denúncia durante a sua oitiva.

Adota-se
julgado deste e. Tribunal:

“A prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado. [...]”
(TJMT, Ap nº 1000180-51.2021.8.11.0011 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 22.5.2024)

Ademais, a Defesa não aponta [concretamente] o prejuízo inerente à leitura da denúncia para a testemunha e informante ouvidos.

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de junho de 2023, por volta das 14h00min, na residência situada na Rua Valdecir Agripino de Souza, s/n., bairro Mirassol D’Oeste, em Mirassol D’Oeste, o denunciado JOÃO SALUSTINO DA SLVA, de forma compartilhada, possuía arma de fogo com sinal de identificação raspado ou suprimido (revólver taurus calibre 38) e 06 (seis) munições [...]

JAQUELINE PEREIRA MARTINS foi avistada com arma de fogo nas mãos. Percebendo a presença da guarnição, correu para o interior da residência na tentativa de esconder o objeto numa lata de roupas. Contudo, pois, foi localizado e apreendido um revólver de calibre 38 com numeração raspada e 06 munições intactas.

JOÃO SALUSTIANO DA SILVA é marido de JAQUELINE e residem naquela residência, sendo evidente a posse compartilhada de arma de fogo com numeração raspada e munições, haja vista que além do denunciando ter ciência da presença da arma, tinha plena disponibilidade para usá-la caso assim intencionasse.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO SALUSTIANO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 [...].
”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 203657742)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra respaldo na Prisão em Flagrante (Id: 121562189), no Boletim de Ocorrência (Id: 121566491), no Termo de Exibição e Apreensão (Id: 121566492), no Laudo Pericial (Id: 127467522) e nos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo, em especial pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência que comprovam que o réu tinha consigo (em sua residência) uma arma de fogo de uso permitido com numeração raspada/suprimida e munições.

A autoria também é certa. [...]

Deste modo, não merece acolhimento a tese da defesa de que as provas carreadas são dúbias ou divorciadas da denúncia, uma vez que há elementos suficientes nos autos para demonstrar a autoria do acusado.

Ademais, vejo que a potencialidade lesiva da arma de fogo foi devidamente apontada no laudo pericial que afirmou sua eficácia para produzir disparos, como também evidenciou se tratar de arma com numeração raspada.

Ressalto, ainda, que o crime em análise é delito de perigo abstrato, em que a lei presume de forma abstrata a existência do risco causado à coletividade por parte de quem porta ou possui arma de fogo sem autorização legal.

Assim, diante das provas acostadas aos autos e dos depoimentos policiais, os quais se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, comprovou-se que o denunciado portava arma de fogo com numeração raspada e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime.

No tocante à tipificação penal, de acordo com o laudo pericial, verifico que houve comprovação de que o artefato possuía numeração raspada ou suprimida, de forma que a conduta de portar arma de fogo se amolda ao artigo 16, inciso VI, da Lei n.º Lei n° 10.826/2003.

Inexistentes causas excludentes do crime ou de isenção de pena.

III. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado JOÃO SALUSTIANO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo e 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. [...]

Dosimetria: [...]

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 3050-77.2007.811.0011, com trânsito em julgado em 09/11/2009). Embora haja indicação de conduta social reprovavél diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena, deixo de valor negativamente em respeito ao princípio do ne bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago. Assim, fixo pena base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com 12 (doze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0003653-67.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 28/02/2019). Inexiste circunstância atenuante. Assim, elevo a fração em 1/6 e aplico a pena intermediária em 04 (quatro anos) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 dias multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento.

Torno definitiva a pena do denunciado em 04 (quatro anos) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 dias multa. [...]

Regime inicial de pena: Ante a pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, inaplicável a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), motivo pelo qual fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
.
[...].”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 203657806)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 203657699) e Laudo Pericial nº 531.2.13.9047.2023.122256-A01 (ID 203657779), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Claudio Adão Ferreira da Cruz Candia e Wanderson Ferreira [policiais militares] - (IDs 203657700 e 203657701), os informantes Franciele Ferreira Monteiro (ID 203657703), Adão Ferreira Ribeiro (ID 203657705), Leandro Soares (ID 203657707) e Jaqueline Pereira Martins [esposa do apelante] - (ID 203657716), e interrogado JOÃO SALUSTIANO DA SILVA [apelante] - (ID 203657710).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Wanderson Ferreira, policial militar, Jaqueline Pereira Martins e Leandro Soares, informantes, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 203657780).

Vejamos.

As declarações dos policiais militares [Claudio Adão Ferreira da Cruz Candia e Wanderson Ferreira] são uniformes e precisas nos seguintes termos: 1) os fatos decorreram de diligências investigativas da prática de homicídio ocorrido no dia anterior ao fato [20.6.2023]; 2) no dia 21.6.2023, por volta das 14h00min, receberam informações [pela segunda vez] de que
“uma pessoa do sexo masculino”
estaria armada e teria ocorrido disparo nas proximidades da rua 25 de Dezembro [
“o

suspeito estaria em frente uma residência onde há muitos frequentadores usuários de droga, disparando arma de fogo”
]; 3) em rondas no local apontado, visualizaram Jaqueline Pereira Martins [esposa do apelante] correndo com a arma de fogo na mão para o interior da casa, e JOÃO SALUSTIANO DA SILVA [apelante], estava saindo do imóvel e voltou ao ver a Polícia; 4) ato contínuo, fizeram o acompanhamento e avistaram
“ela tentando colocar a arma dentro de uma lata de roupas”
, enquanto o apelante encontrava-se sentado na área da residência; 5) foi apreendida [na residência do casal] uma arma de fogo de uso restrito [revólver Taurus, calibre .38, com identificação raspada/suprimida], contendo 6 (seis) munições.

A eficiência da arma e das munições foi aferida pelo
perito oficial [Rodney Enoy Motta - 52291944134], o qual concluiu que
“a arma de fogo (Revólver Taurus de calibre .38 Special) e as munições examinadas de mesmo calibre (.38), no estado em que foram encaminhadas para os exames periciais, mostraram-se eficientes para realização de disparos e produção de tiros”
(fls. 6 - ID 203647779).

A posse da arma de fogo de uso restrito mostra-se incontroversa em relação a Jaqueline Pereira Martins [esposa do apelante], a qual admitiu nas duas fases da persecução penal.

Por sua vez, a “posse compartilhada” foi atribuída ao apelante porque a arma de fogo se encontrava na residência [de propriedade do casal] previamente aos fatos, à disposição de ambos, conforme a própria esposa do apelante revelou que
“ganhou a arma há um ano [...] por isso tem essa arma”
(ID 203657716), embora tenha tentado eximir o apelante da responsabilidade penal ao modificar suas declarações em Juízo [recebeu a arma no mesmo dia do flagrante de um indivíduo chamado Josiano para que guardasse e, em troca,
“receberia dinheiro”
, e que o apelante não tinha conhecimento sobre a arma, a qual teria sido entregue durante o período que ele não estava na residência].

A conduta [posse ilegal de arma de fogo] é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021; Enunciado Criminal 37 do TJMT).

O c. STJ possui o entendimento que
“não se exige qualidade especial do sujeito ativo”
do crime de porte/posse ilegal de arma, de modo que se admite o concurso de agentes
“não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas”
, logo,
“ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa [...] nos termos do artigo 29 do Código Penal”
(HC 198186/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 17.12.2013).

Noutro giro,
“o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’. [...]”
(TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100,
Relator: Des. Federal Márcio Antônio Rocha –
22.4.2013), o que se observa no caso, pois a arma de fogo estava na residência do casal, disponível a ambos, e Jaqueline Pereira Martins [esposa do apelante] a pegou para tentar esconder somente no momento da abordagem policial.

No caso,
evidencia-se a posse compartilhada, a qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma (STJ, AREsp 1267812 - Relatoraª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

Aplicam-se os seguintes julgados:

“[...] as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado [...]”
(STJ, HC nº 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.2.2018)

“[...] resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos”
(TJMT, AP nº 0003102-70.2016.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.7.2021)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante deve ser preservada.

No tocante ao regime prisional, a reprimenda imposta [superior a quatro anos], existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes criminais] e reincidência [processo nº 0003653-67.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 28.2.2019 - SEEU nº 0001425-36.2012.8.11.0042], justificam o regime inicial fechado.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].”
(TJMT, AP nº 1000933-58.2023.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10/05/2024).

Logo, preserva-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024